Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. LOCAL DO FATO E DO DANO. ART. 53, IV, "A", DO CPC. CIRCUNSCRIÇÕES JUDICIÁRIAS CONTÍGUAS NO DISTRITO FEDERAL. MITIGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de incompetência territorial e ilegitimidade passiva, além de indeferir a produção de prova oral em ação de reparação de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As matérias em debate consistem em: (i) verificar o cabimento do recurso quanto à legitimidade passiva; (ii) definir se a competência territorial deve observar o domicílio da ré ou o local do fato/dano; e (iii) avaliar se o indeferimento de prova oral configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, inexistindo urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (REsp 1.704.520/MT), o que obsta o conhecimento do recurso neste ponto.
4. Nas ações de reparação de dano decorrente de ato ilícito, o art. 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, faculta ao autor a propositura da demanda no foro do lugar do ato ou fato, o qual, sob a ótica da teoria da asserção, a competência deve ser aferida com base nas alegações constantes da petição inicial, segundo as quais os efeitos do dano foram suportados na região de Vicente Pires.
5. No âmbito do Distrito Federal, a jurisprudência admite a mitigação do rigor da competência territorial entre circunscrições limítrofes (como Águas Claras e Taguatinga), mormente ante a ausência de prejuízo à defesa e a facilitação proporcionada pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe).
6. O Magistrado, como destinatário da prova, possui o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC) quando o acervo documental for suficiente para a elucidação da controvérsia fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento: 1. A decisão sobre legitimidade passiva, em regra, não é agravável. 2. É legítima a fixação da competência no foro do local do fato ou onde o dano foi sentido, sendo mitigado o rigor da competência entre circunscrições contíguas no DF quando inexistente prejuízo à defesa.